Tribunal: TJBA
Processo: 8030298-47.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8030298-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA CAMAÇARI Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE CAMAÇARI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DISCUSSÃO DE NATUREZA CONTRATUAL E CONSUMERISTA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO OU VULNERABILIDADE NOS TERMOS DO ECA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado entre Juízo da Vara da Infância e Juventude e Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Camaçari/BA, nos autos de ação ajuizada em face de plano de saúde, objetivando o custeio de tratamento médico para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se compete à Vara da Infância e Juventude ou à Vara de Relações de Consumo o julgamento de demandas relativas à cobertura contratual de plano de saúde, quando o beneficiário é menor de idade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência da Vara da Infância e Juventude, prevista no art. 148 do ECA, deve ser interpretada restritivamente, incidindo apenas quando há situação de risco pessoal ou vulnerabilidade social da criança ou adolescente. 4. A controvérsia em exame possui natureza eminentemente consumerista e contratual, relativa ao cumprimento de cláusulas de contrato de plano de saúde, não configurando hipótese de risco que justifique a atuação da Vara da Infância e Juventude. 5. A Resolução TJBA nº 11/2019 esclareceu que a competência das Varas da Infância e Juventude é limitada às hipóteses em que a criança ou adolescente esteja em situação de risco pessoal e social, sendo as demais demandas distribuídas às varas especializadas em matéria de consumo ou cível. 6. O precedente IAC nº 10 do STJ e o Tema 1.058 daquela Corte não se aplicam ao caso, por tratarem de hipóteses de omissão estatal em serviços de saúde ou educação, distintos da relação contratual privada ora discutida. 7. A jurisprudência recente deste Tribunal de Justiça reafirma que ações envolvendo planos de saúde e cobertura de tratamentos médicos a menores devem ser processadas pelas varas de consumo. IV. DISPOSITIVO 8. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Camaçari/BA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030298-47.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante, o JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA CAMAÇARI/BA, e como suscitado, o JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE CAMAÇARI/BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO suscitado, nos termos do voto do relator, definindo o Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Cons. Cível e Comerciais da Comarca de Camaçari/BA como competente para o processamento e julgamento da causa. Sala de Sessões, . Presidente Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Procurador(a) de Justiça